Tribunal: TJBA
Processo: 8000549-15.2023.8.05.0045
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000549-15.2023.8.05.0045

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANDIDO SALES

Advogado(s)
:
JOACI SOUZA DE AZEVEDO

APELADA: CLEUDE VIANA SILVA

Advogado(s)
:
ACAICO FARIAS RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONCURSO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO RECEBIMENTO DOS SALÁRIOS PELO PERÍODO TRABALHADO. SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. SERVIDORA À DISPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO. ÔNUS DO ENTE PÚBLICO DE COMPROVAR O PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Cândido Sales contra sentença que, em Ação de Cobrança, proposta por servidora contratada temporariamente, para exercer a função de Auxiliar de
S
erviços
G
erais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o
E
nte
Público
ao pagamento de saldo de salários não quitados, relativos ao período trabalhado, com atualização monetária e juros, além das custas e honorários sucumbenciais a serem fixados na fase de liquidação.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se servidora contratada temporariamente, sem concurso público, tem direito ao recebimento de salários, referentes ao período em que permaneceu vinculada à Administração, inclusive durante a suspensão das atividades presenciais decorrente da pandemia da COVID-19;
e
estabelecer se a ausência de comprovação do pagamento das verbas salariais, autoriza a condenação do Ente ao seu adimplemento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação de servidor, sem prévia aprovação em concurso público, viola o art. 37, II, da
CF,
o que acarreta a nulidade do vínculo, mas não afasta o direito do trabalhador à percepção dos salários do período efetivamente trabalhado, conforme tese firmada pelo STF, no Tema 916, d
e
repercussão geral.

4. A suspensão das atividades presenciais, resultante da pandemia da COVID-19, constitui ato da própria Administração Pública, não podendo ser imputado à servidora o risco da paralisação das atividades, sobretudo quando permanece à disposição do empregador.

5. O pagamento da contraprestação salarial é devido
a
o trabalhador que mantém vínculo com a Administração e permanece disponível para o exercício das funções, ainda que haja suspensão das atividades presenciais por decisão administrativa.

6. Incumbe ao empregador comprovar o pagamento das verbas salariais, nos termos do art. 373, II, do CPC, especialmente, quando detém o controle dos registros funcionais e financeiros.

7. A ausência de prova documental da quitação dos salários, pelo Município, configura inadimplemento da obrigação e autoriza a condenação ao pagamento das verbas pleiteadas, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

8. A atualização monetária e os juros de mora devem observar o IPCA-E e os juros da caderneta de poupança até 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, a taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.
____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, II, §2º e IX; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC, arts. 373, II, 487, I, 509, I, 85, §4º, II, e §11; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 765.320/MG, Tema 916 da Repercussão Geral; TJ/BA, AP nº 8000307-77.2017.8.05.0106, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior; TJ/BA, AP nº 8000018-56.2018.8.05.0221, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar; TJ/BA, AP nº 8000853-30.2017.8.05.0043, Rel. Des. Cassinelza da Costa Santos Lopes; TJ/BA, AP nº 8000914-85.2017.8.05.0043, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro.

____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n°.8000549-15.2023.8.05.0045
,

oriundos da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de
Cândido Sales
, na qual figura como Apelante o
MUNICÍPIO DE CÂNDIDO SALES
,

sendo
Apelad
a

CLEUDE VIANA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
ao
recurso.